Tribunal: TJSP
Processo: 1003508-04.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Monte Aprazível – Prefeito Municipal que incorporou ao seu patrimônio o valor de R$12.000,00, destinado à entidade subvencionada por verba municipal, quantia que deveria servir de pagamento por produtor rural, pela utilização dos serviços de secagem de grãos disponibilizados por ela – Fatos comprovados que subsumem ao disposto no art.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Monte Aprazível – Prefeito Municipal que incorporou ao seu patrimônio o valor de R$12.000,00, destinado à entidade subvencionada por verba municipal, quantia que deveria servir de pagamento por produtor rural, pela utilização dos serviços de secagem de grãos disponibilizados por ela – Fatos comprovados que subsumem ao disposto no art. 10, "caput", da LIA – Presença do elemento subjetivo, consubstanciado na consciente deliberação de apropriar-se da verba – Demonstração do dano – Possibilidade de a entidade figurar como sujeito passivo do ato de improbidade (art. 1o, par. ún., da LIA) – Penalidades bem fixadas (art. 12, II e par. ún., da LIA) – Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003508-04.2017.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
apelante LUCIANO CESAR SCALON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rafael Cezar e fez o uso da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dimitrios Eugenio Bueri.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1003508-04.2017.8.26.0369 - VOTO No 29900 - COMARCA: Monte Aprazível – 1a
Vara - B/RM
2/7
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. : 1003508-04.2017.8.26.0369
APTE. : LUCIANO CESAR SCALON
APDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL 1a VARA
JUÍZA : CAROLINA CASTRO ANDRADE
VOTO No: 29900
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Monte Aprazível

Prefeito Municipal que incorporou ao seu patrimônio o valor
de R$12.000,00, destinado à entidade subvencionada por verba
municipal, quantia que deveria servir de pagamento por
produtor rural, pela utilização dos serviços de secagem de
grãos disponibilizados por ela
Fatos comprovados que
subsumem ao disposto no art. 10, “caput”, da LIA – Presença
do elemento subjetivo, consubstanciado na consciente
deliberação de apropriar-se da verba Demonstração do dano
Possibilidade de a entidade figurar como sujeito passivo do
ato de improbidade (art. 1o, par. ún., da LIA) Penalidades
bem fixadas (art. 12, II e par. ún., da LIA) Recurso não
provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com
base em prévio inquérito civil, em face de Luciano César Scalon, visando
condenar o réu como incurso no art. 9o, caput, e inc. XI, arts. 10, caput, e 11,
caput, todos da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas nos incs. I,
II e III do art.12 do mesmo dispositivo legal.
A r. sentença de fls. 329/339, declarada a fl. 349, de
relatório adotado, “julgou procedente o pedido para, na forma dos arts. 10, caput, e
12, II, da Lei 8.429/92, condenar o réu: I a ressarcir o dano provocado à Associação
dos Produtores Rurais de Nipoã, mediante pagamento da quantia de R$ 12.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1003508-04.2017.8.26.0369 - VOTO No 29900 - COMARCA: Monte Aprazível – 1a
Vara - B/RM
3/7
(doze mil reais), com correção, pelo índice da Tabela Prática do egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde a data do prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação; II a pagar multa civil no valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o trânsito
em julgado; III à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; e IV à
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, por 5 (cinco) anos.”
Inconformado, o vencido interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que não há provas para
a condenação; que não era e nunca foi presidente da referida Associação dos
Produtores Rurais de Nipoã; que esta não era proprietária ou possuidora do
Armazém Comunitário, principalmente, do secador de grãos, o qual estava
danificado e inoperante; que o presidente da associação afirmou que o
secador estava quebrado, fato relatado pelas demais testemunhas. Assevera
que foi comprovado que os valores pagos por André Moreno não eram de
patrimônio da associação, pelo que deve ser declarada a perda do objeto.
Aduz acreditar que a confusão é porque nas gestões anteriores a associação
poderia fazer uso do secador, utilizando dos serviços como receita, mas que
na sua gestão isso não aconteceu; que teve que efetuar reparos no secador e
que em momento algum autorizou que a associação fosse gestora ou
utilizasse dos seus serviços, apenas fornecendo subvenção definida em lei.
Frisa que a denúncia anônima é uma vingança; que foi procurado por um
funcionário de André Luís Moreno, cujo nome não sabe declinar, sendo-lhe
oferecido reparo no secador, arcando com todos os custos e que, em troca, o
utilizariam para secagem de grãos por eles produzidos; que somente depois da
apresentação dos custos, o apelante autorizou os reparos; que o Município
não gastou nada para o conserto, havendo, portanto, uma permuta; que
nenhum numerário em espécie ficou pactuado. Nega que tenha recebido os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1003508-04.2017.8.26.0369 - VOTO No 29900 - COMARCA: Monte Aprazível – 1a
Vara - B/RM
4/7
valores discriminados e assinado recibo conscientemente; que o servidor Elton
apurou valores a receber por intermédio de pessoas do confinamento de André
Moreno e recebeu a importância, assinando o recibo; que Elton e o tesoureiro
José Reinaldo afirmaram que tinham que efetuar pagamentos de despesas;
que Elton tramou contra o apelante e que mentiu em seu depoimento. Alega
ausência de dolo e dano ao erário, o que desnatura o ato de improbidade
administrativa, e que jamais se apoderou de qualquer numerário ou praticou
atos de ilegalidade e ilicitude. Faz prequestionamento da matéria. Menciona
julgados e ensinamento doutrinário em abono a suas teses.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 374/379).
Em contrarrazões o apelado requereu o não conhecimento
do recurso, tendo em vista o não recolhimento do preparo, bem como não ter
sido demonstrada a hipossuficiência do apelante.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 391/399).
O apelante apresentou oposição ao julgamento virtual (fl.
385).
Foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça ao
apelante, e dada oportunidade para ele recolher as custas de preparo em 05
dias, sob pena de deserção (fl. 400), sobrevindo o recolhimento a fls. 403/405.
FUNDAMENTOS
Incensurável a r. sentença recorrida, que bem analisou as
provas existentes nos autos e concluiu pela condenação do apelante que, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1003508-04.2017.8.26.0369 - VOTO No 29900 - COMARCA: Monte Aprazível – 1a
Vara - B/RM
5/7
valer-se da qualidade de Prefeito do Município de Nipoã, incorporou ao seu
patrimônio a quantia de R$12.000,00 pertencente à Associação dos
Produtores Rurais de Nipoã.
Os fatos narrados na petição inicial foram comprovados.
Assim é que a farta documentação juntada demonstra que
André Luis Moreno, que era um dos sócios da Central Energética Moreno de
Monte Aprazível, se utilizou do serviço de secagem de milho no armazém da
Associação dos Produtores Rurais de Nipoã. Demonstrado também que o
serviço prestado custou a importância de R$12.000,00 que foi paga em
espécie e contra recibo levado ao réu, então Prefeito, que, em vez de repassar
o valor recebido à Associação dos Produtores Rurais de Nipoã, dele se
apoderou, para pagamento de credores informais da Municipalidade, cujas
despesas não poderiam ser empenhadas por conterem irregularidades, dentre
elas a do Restaurante Mineiro, conforme depoimento seguro da testemunha
José Reinaldo Ferreira, tesoureiro da Prefeitura.
Cabe
destacar
que
os
depoimentos
das
demais
testemunhas ouvidas confirmam os fatos narrados na petição inicial, de sorte a
infirmar as alegações do apelante, assim como suas declarações vertidas em
Juízo.
Como bem destacou a Douta Procuradora de Justiça Maria
Cristina Bezerra de Oliveira no parecer que ofereceu, “O apelante Luciano César
Scalon, em juízo, afirmou que um indivíduo de crachá apareceu em sua sala pedindo
a permissão para usar a secadora de milho. Afirmou que a Prefeitura que administra a
máquina, que apresentava avarias e necessitava de reparos. O declarante afirmou
nunca ter negociado diretamente com Morenoo uso da máquina. Feita a secagem,
Elton o informou que a confinaria estava ligando para que fosse receber o dinheiro do
uso da secadora. O declarante o questionou sobre a forma de pagamento e, por conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1003508-04.2017.8.26.0369 - VOTO No 29900 - COMARCA: Monte Aprazível – 1a
Vara - B/RM
6/7
disso, disse não ter assinado qualquer documento ou recibo de pagamento. Na sala
onde estavam presentes Elton, o declarante e José Reinaldo, foi suposto por Elton a
destinação do montante para o pagamento das devidas pendências da prefeitura (CD
anexo).
A prova oral comprova que o valor pelo uso do maquinário não
foi entregue à Associação. Ademais, não é crível que Elton, que nem ocupava cargo
comissionado, teria assumido a dianteira do assunto, ficando com o dinheiro para
pagar eventuais débitos informais que a Prefeitura tinha com fornecedores.
Ademais, o laudo pericial a fls. 288/292 atestou que a assinatura
constante do recibo de pagamento partiu do punho de Scalon.”
É interessante ainda observar que a referida entidade
recebe subvenção da Prefeitura, conforme demonstram os documentos de fls.
121/143, pelo que os atos imputados ao apelante estão sujeitos à Lei no
8.429/92, consoante previsão contida no parágrafo único de seu artigo 1o.
Não aproveita igualmente ao apelante a alegação de
ausência de dolo e de dano ao erário.
Está evidente o intuito do apelante de apropriar-se de
dinheiro destinado a entidade que recebe subvenção da Municipalidade para
utilizá-lo para fins particulares.
E demonstrado o dano à entidade, que, consoante o art.
1o, par. ún., da LIA, é sujeito passivo dos atos de improbidade administrativa.
Daí o acerto da r. sentença ao concluir que:
“No caso, a má-fé está clara, uma vez que o réu instruiu seu
assessor Elton a receber o pagamento de André pela secagem de grãos,
recebeu em mãos, no gabinete da Prefeitura, o envelope com a quantia em
espécie (R$ 12.000,00) e dela passou recibo, mas, ao invés de destiná-la à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1003508-04.2017.8.26.0369 - VOTO No 29900 - COMARCA: Monte Aprazível – 1a
Vara - B/RM
7/7
Associação, a quem o pagamento era devido, utilizou-a para pagar débitos
não contabilizados do seu mandato, resolvendo, assim, seu próprio problema
de má gestão da coisa pública à custa da entidade.
Desse modo, o réu dolosamente causou prejuízo à Associação,
incorrendo na prática de ato de improbidade administrativa, na forma do art.
10, caput, da Lei 8.429/92. Em virtude disso, são aplicáveis ao caso as
sanções
descritas
no
art.
12,
II,
da
mesma
lei,
observada
a
proporcionalidade, especialmente levando em consideração a gravidade do
fato, a extensão do dano causado e o eventual proveito patrimonial obtido
pelo agente (art. 12, caput e parágrafo único).”
As penalidades foram bem fixadas, respeitados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 12, II e par. ún., da
LIA).
Deve, pois, ser prestigiada a bem lançada sentença pelos
seus fundamentos ora adotados na forma do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator